Tribunal: TJDFT
Processo: 0001896-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001896-27.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVERTON DOS REIS BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a apresentação das razões recursais pelo advogado do apelante, Dr. Jónatas de Lima Sousa (ID 37955222), encaminhem-se os autos à Promotoria de Justiça vinculada à Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para oferecer contrarrazões ao recurso da Defesa. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Cumpridas tais providências, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator